Tribunal: TJSP
Processo: 2003903-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato c.c. ressarcimento de quantias pagas – Instrumento particular de promessa de compra e venda de lote - Indeferimento da tutela antecipada que visava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Possibilidade de rescisão a qualquer tempo –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato c.c. ressarcimento de quantias pagas – Instrumento particular de promessa de compra e venda de lote - Indeferimento da tutela antecipada que visava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Possibilidade de rescisão a qualquer tempo – Súmula no 1 do E. TJSP - Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do vigente CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Agravo provido.